Tribunal: TJSP
Processo: 2195042-55.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada em face de cargos em comissão constantes dos Anexos I, IV e VIII da Lei no 2.633, de 06 de junho de 2003, do Município de São José do Rio Pardo.
Criação abusiva de cargos para provimento em comissão, ausente exigência de liame subjetivo de confiança para desempenho das atribuições respectivas. Atividades tão-somente burocráticas, técnicas ou

Ementa:

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada em face de cargos em comissão constantes dos Anexos I, IV e VIII da Lei no 2.633, de 06 de junho de 2003, do Município de São José do Rio Pardo.
Criação abusiva de cargos para provimento em comissão, ausente exigência de liame subjetivo de confiança para desempenho das atribuições respectivas. Atividades tão-somente burocráticas, técnicas ou operacionais. Desempenho de atividades que não caracterizam atribuições de direção, chefia e assessoramento, que necessitam de relação de especial confiança com o agente político responsável pela nomeação. Carência de descrição legal de atribuições. Inconstitucionalidade. Precedente do STF (Tema 1010 de repercussão geral).
Conselheiro Tutelar. Inviabilidade do provimento do cargo em comissão. Não caracterização de função de assessoramento, chefia e direção. Afronta ao artigo 24, inciso XV, da Constituição Federal e artigo 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Competência legislativa devidamente exercida pela União para disciplinar, em normas gerais, sobre proteção à infância e juventude. Artigo 132 do ECA. A escolha dos ocupantes do cargo referido deve ser realizada pela população local.
Procurador-Geral do Município. Advocacia pública, e respectiva chefia, que devem observar a regra de provimento de cargos pela via do concurso público. Artigos 98 e 99 da Constituição do Estado de São Paulo. Autonomia municipal para estruturar seu órgão de representação judicial não se presta como fundamento para afastar o provimento dos cargos da advocacia pública, de caráter técnico, por concurso público, bem como a escolha de sua chefia dentre Procuradores concursados. Inconstitucionalidade, com declaração sem redução de texto.
Ação procedente em parte, para declarar a inconstitucionalidade dos cargos em comissão e dos cargos de confiança impugnados, constantes nos Anexos I, IV e VIII, da Lei no 2.633/2003 de São José do Rio Pardo, e, no tocante ao cargo de Procurador-Geral ali previsto, para declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, da expressão que institui o cargo em comissão de "Procurador Geral do Município", na hipótese em que seu ocupante não for Procurador Municipal concursado. Modulação dos efeitos pelo prazo de 120 dias, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.